Tribunal: TJMT
Processo: 1021045-05.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021045-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS - CPF: 935.978.001-49 (APELANTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – VÍCIO DE CITAÇÃO EM INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE TRAMITA EM APENSO AOS AUTOS DO INVENTÁRIO – INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS POR MEIO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEVER DA INVENTARIANTE DE PRESTAR AS CONTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1ª parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15).

Se no incidente de prestação de contas ajuizado pela inventariante apelada, houve a intimação dos interessados, via DJe, por meio dos advogados constituídos nos autos do inventário, é circunstância que evidencia que fora franqueada a oportunidade à apelante para que pudesse impugnar a prestação de contas apresentada pela apelada.

Ausente previsão legal para
intimação pessoal
dos interessados, mormente quando já devidamente habilitados no inventário e representadas por procurador por eles mesmos constituídos, com instrumento de mandato juntado aos autos, o que, por consequência, não acarreta a nulidade pretendida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021045-05.2021.8.11.0041

APELANTE: SILVIA MARA SILVA DE ARRUDA MARTINS

APELADO: TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvia Mara Silva de Arruda Martins,
contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória movida em desfavor de
Tania Fátima Amiden Martins
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, afirma que propôs a presente ação com objetivo de que seja reconhecida e declarada a nulidade de todos os atos processuais da Ação de Prestação de Contas nº 0009184-10.2019.811.0041, movida pela apelada Tânia, em razão da ausência de citação da parte interessada.

Informa que a apelada, Tania Fátima propôs Ação de Prestação de Contas, ao fundamento de ter pago valores para manutenção dos bens do Espólio de Ênio José de Arruda Martins nos autos do Inventário nº 0025358-02.2016.811.0041 e, por isso, requereu o recebimento de R$305.555,83.

Diz que na aludida ação de prestação de contas foi determinada a citação de Silvia, ora apelante, para que se manifestasse. Contudo, ao invés de ter ocorrido a citação da parte interessada, o ato se deu em nome de terceiros estranhos à lide (id 31309306).

Ato seguinte, afirma que fora determinado que se certificasse se todos os interessados haviam sido citados e, caso não, se procedesse a realização do ato.

Assegura que a gestora da secretaria confirmou a intimação de todos os interessados, inclusive da ora apelante. Contudo, defende que em nenhum momento foi validamente citada, o que lhe acarretou prejuízo de R$76.388,95, equivalente a seu quinhão hereditário, justamente porque se entendeu, de forma equivocada, pela ausência de contestação da ora apelante.

Sustenta que é herdeira do Espólio de Ênio Martins, tem legítimo interesse na ação de prestação de contas, mas nunca foi citada ou mesmo intimada para se manifestar na referida ação, além de que nunca constituiu procurador para defendê-la naquela lide.

Reclama que agora, na presente ação declaratória, inobstante a juíza de origem reconhecer que efetivamente não houve a citação dela apelante na ação de prestação de contas, ainda assim julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a mera intimação realizada por meio dos advogados do Inventário seria suficiente para a validade do ato.

Assegura que o direito ao contraditório e ampla defesa restaram violados na ação de prestação de contas, porque como nunca constituiu procurador para defendê-la, não poderia ser citada ou intimada por meio eletrônico ou Diário de Justiça.

Defende que a citação é indispensável na formação da relação processual entre as partes que, no caso, não ocorreu em nenhuma modalidade (artigo 312 c/c 246 e incisos, do CPC).

Requer seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a ausência de citação na referia ação de prestação de contas, requisito de validade do processo (artigo 239 do CPC), cuja ausência acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais da demanda nº 0009184-10.2019.811.0041.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id
125744652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a apelante
Silvia Mara Silva de Arruda Martins,
a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória movida em desfavor d
e
Tania Fátima Amiden Martins, porque entendeu que não houve vício/falha na citação dos interessados na Ação de Prestação de Contas nº
0009184- 10.2019.811.0041.

No caso em exame, a apelada ajuizou a Prestação de Constas com o objetivo de ver declarado crédito em seu favor de R$305.555,83, oriundo de gastos particulares decorrentes da
Inventariança do Espólio de Ênio José de Arruda Martins
(inventário nº 0025358-02.2016).

Na origem, recebida a prestação de contas, em 29-10-2019, foi determinada a citação da parte requerida,
bem assim o apensamento ao Inventário nº 0025358-02.2016.811.0041
(id 25404761). Na data de 16-04-2020, a gestora judiciária certificou que (id 31309306):

“
CERTIFICO que os herdeiros estão devidamente representados por advogado no processo de inventário n. 25358-02.2016, ao qual este processo está apensado, razão pela qual faço nesta data a devida intimação”.

Em 30-9-2020, a Juíza de origem determinou fosse certificado acerca da citação dos interessados para manifestação (id 40086543) e, na sequência, aos 05-10-2020, foi certificado que decorreu o prazo para que os requeridos, devidamente intimados em nome de seus advogados constituídos no Inventário, se manifestassem no feito (id 40571104).

Pois bem. Observa-se que o incidente da referida prestação de contas ajuizada pela apelada foi autuado em apenso ao Inventário nº 0025358-02-2016,
cuja intimação para que
os interessados
se manifestassem foi publicado no DJe nº 10717/2020, de 17-04-2020
.

Questão que se coloca é saber se era necessária a citação/intimação pessoal da agravante para se manifestar acerca das contas apresentadas pela apelada, ou se é válida, para o ato, a intimação via DJe em nome da advogada da apelante, Dra. ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO
,
como entendeu a sentença recorrida.

De início, de se destacar que a administração da herança incumbe à inventariante à quem incumbe zelar pelos bens do espólio com a mesma diligência que teria se fossem seus.

No título destinado aos procedimentos especiais, o legislador estabeleceu que
as contas do inventariante
, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador
serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado
.

É o que prescreve o artigo 553,
caput
, do CPC.

Por se tratar de dever que decorre de expressa previsão legal, nos termos do citado artigo 618, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispensa-se a primeira fase do procedimento bifásico previsto no artigo 550 e seguintes da legislação adjetiva civil.

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO AO INVENTÁRIO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS E DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORREM DA LEI. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE COGNITIVA E INSTRUTÓRIA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO FALECIMENTO. APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU SALDO QUE MODIFICAM O CARÁTER DA AÇÃO, DE PERSONALÍSSIMA PARA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. (...) 3-
A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1ª parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15).
(...) (STJ, 3ª Turma, REsp 1776035/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 16/06/2020, DJe 19/06/2020) (grifei)

A regra é que as contas sejam prestadas em apenso aos respectivos processos em que houve a nomeação.

O objetivo é evitar o tumulto processual em atenção a norma fundamental de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (artigo 4º, CPC).

No caso em exame, como já dito, a intimação dos interessados para se manifestarem, se deu por meio dos advogados constituídos no inventário.

Assim, franqueada a oportunidade à apelante para que pudesse impugnar a prestação de contas apresentada pela apelada.

A intimação se deu em nome da advogada habilitada no Inventário, Dra.
ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO, como se colhe do DJe 10717/2020.

Nesse sentido, ponderou a sentença impugnada (id 125742297):

“..Ocorre que, a prestação de contas do inventariante, detentor do dever legal de presta-las, fundamentada no art. 553, do CPC, diferentemente da Ação de Exigir Contas, é um incidente processual que se processa apenso aos autos principais, no caso, a ação de inventário.

Sendo assim, embora nominada de “citação”, a ciência das partes interessadas se constituiu em mera intimação, e pode ser realizada por meio dos advogados constituídos, sem que isso configure nulidade.

No caso em análise, os interessados foram intimados, por meio dos seus respectivos advogados, constituídos na ação principal – inventário nº. 25358-02.2016.8.11.0041, conforme atesta a certidão de id. 31309306, dos autos de prestação de contas, o que nos permite concluir que tiveram inequívoca ciência do pedido incidental
.

Nesse cenário, não há que se falar em nulidade, por ofensa aos princípios basilares do processo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(grifei)

Salienta-se que não há previsão legal para
intimação pessoal
dos interessados, mormente quando já devidamente habilitados no inventário e representadas por procurador por eles mesmos constituídos, com instrumento de mandato juntado aos autos, o que, por consequência, não acarreta a nulidade pretendida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022